Tribunal: TJDFT
Processo: 0704515-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA ACATADA. SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE CEGUEIRA MONOCULAR. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ARTIGO 6o, INCISO XIV, DA LEI No 7.713/88. LAUDO OFICIAL DESNECESSÁRIO. TERMO INICIAL É A DATA DE COMPROVAÇÃO DA DOENÇA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RETIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de conhecimento, na qual o autor requer a declaração do seu direito à isenção de imposto de renda, imunidade de contribuição previdenciária e condenação do réu a restituir as parcelas indevidamente descontadas.
2. O Distrito Federal interpôs recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. O Distrito Federal arguiu, em sede preliminar, ofensa ao artigo 492 do CPC, eis que foi condenado em quantidade superior ao que foi demandado na inicial, uma vez que a parte autora requereu a restituição dos valores indevidamente recolhidos e incidentes sobre os seus proventos, a título de IRPF e contribuição previdenciária, a partir da data do diagnóstico da doença, em janeiro de 2017, e a condenação determinou que a restituição ocorresse a contar de 13/12/2016, data em que foi confirmado o diagnóstico da doença. No mérito, pugnou pelo reconhecimento do direito à isenção apenas a partir da efetiva comprovação do diagnóstico da doença por meio de laudo médico emitido em 19/01/2021. Subsidiariamente, requereu o acato da preliminar de julgamento extra petita, para limitar a condenação ao período solicitado pelo autor na inicial, qual seja, a partir de janeiro de 2017.
4. Com razão o agravante, quanto à preliminar de julgamento ultra petita, uma vez que o pedido formulado inicialmente pelo autor e reiterado em diversas oportunidades, diz respeito à isenção a partir de janeiro de 2017, quando efetivamente realizado o diagnóstico da patologia, embora exames já apontassem isso desde dezembro de 2016.
5. O artigo 6o, inciso XVI, da Lei n.o 7.713/1988, prevê isenção do Imposto de Renda de pessoa física aos proventos de aposentadoria ou reforma motivada por doenças graves, inclusive a cegueira, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
6. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova (Súmula 598, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017), sendo que “o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico. [...].” (STJ - AgInt no Resp 1882157/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020).
7. A isenção tem expressa previsão legal, sendo indiscutível o direito à devolução das quantias indevidamente retidas. É incabível a fixação do termo inicial da isenção como sendo a data do laudo produzido após o pedido formulado.
8. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para determinar que a restituição dos valores ocorra a partir de janeiro de 2017 e não a partir de 13/12/2016. Sentença mantida nos demais termos por seus próprios fundamentos.
9. O Distrito Federal é isento de custas. Sem honorários, ante o provimento parcial do recurso.
10. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.